Tribunal: TJES
Processo: 5004462-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004462-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GLORIA SPAMER GABRECHT
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004462-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GLORIA SPAMER GABRECHT

JUIZ: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA: DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva prolatada em ação civil pública que versa sobre reajustes de poupança não creditados em janeiro de 1989 - Plano Verão, tendo sido rejeitada a impugnação apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que o magistrado primevo entendeu por afastar diversas alegações vertidas em sua impugnação, limitando-se a aduzir a inexistência de excesso de execução.

Em decisão inaugural

restou
deferid
o

o efeito suspensivo ao recurso
para sobrestar,
na ocasião
, o prosseguimento da demanda de origem.

Sem contrarrazões,
apesar de intimada a parte agravada
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004462-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GLORIA SPAMER GABRECHT

JUIZ: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA: DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva prolatada em ação civil pública que versa sobre reajustes de poupança não creditados em janeiro de 1989 - Plano Verão, tendo sido rejeitada a impugnação apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que o magistrado primevo entendeu por afastar diversas alegações vertidas em sua impugnação, limitando-se a aduzir a inexistência de excesso de execução.

Em decisão inaugural

restou
deferid
o

o efeito suspensivo ao recurso
para sobrestar,
na ocasião
, o prosseguimento da demanda de origem.

Pois bem. De pronto adianto
que
em pesquisa atenta à jurisprudência desta Egrégia Corte, verifiquei que em casos em que se discute exatamente a matéria vertida neste feito, aponta-
se
para a imprescindibilidade da liquidação de sentença em casos tais,
seja para
o pleiteante
comprovar a condição de poupador, a existência d
o
crédito e sua extensão
.

Nesta seara seguem os seguintes julgados
, in verbi
s:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão.
2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ. 3. O prazo prescricional restou efetivamente interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto n.º 2014.01.1.148561-3, afastando a prescrição no caso concreto. Precedentes do C. STJ e TJES. 4.
A sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. Precedentes do C. STJ e TJES.
5.
Na hipótese dos autos, não havendo o beneficiário formulado pedido de liquidação previamente à execução individual, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, é possível o aproveitamento de atos processuais com a faculdade de emenda à inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença. 7. Sentença anulada.
Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170045351, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM RECURSO PROVIDO 1.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si só, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores.
2.
Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão.
3.
A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC. PLANOS ECONÔMICOS. DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE SOBRESTAMENTO DAS EXECUÇÕES PELO STF APENAS PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ACORDO HOMOLOGADO. RECUSA EXPRESSA DOS EXEQUENTES. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. DIREITO DOS POUPADORES DE AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. MATÉRIAS AFETAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS OPORTUNAMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)
4)
A sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, é genérica, cabendo a cada interessado promover, previamente, a sua respectiva habilitação por meio do procedimento de liquidação, a fim de demonstrar e quantificar o dano experimentado.
5)

A falta de liquidez, matéria cognoscível de ofício, por si só, constitui fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva na demanda originária, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito, tal qual entendera o juiz da causa. Todavia, este egrégio Tribunal tem reconhecido que essa drástica solução vai de
encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial
com o aproveitamento de atos processuais.
6) Inviável a análise das questões afetas ao excesso de execução, pois, com a anulação da decisão objurgada, tais matérias deverão ser apreciadas durante o procedimento de liquidação, oportunidade em que poderão ser contraditadas. 7) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0241890157
12, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Dado raciocínio,
por certo,
subsidi
a
-se no entendimento do Colendo
Superior Tribun
al de Justiça no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual
“estabeleceu a orientação de que a sentença proferida na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC e que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
possui caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários”.

Aliás,
in casu,
verifica-se da sentença coletiva, objeto do cumprimento de sentença em debate, o seguinte dispositivo:

“...
julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré,
de forma genérica
, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença”.

O compulsar do
s
autos revela que a parte agravada instaurou diretamente o cumprimento de sentença em ação coletiva, o que não se deve admitir, em especial diante do próprio comando do aludido julgado executado.

Todavia, importante esclarecer que
a
necessidade de prévia liquidação,
apesar de acarretar a nulidade da decisão recorrida,
não
deve
implica
r, na hipótese, n
a extinção do
feito originário, eis que esta Egrégia Corte tem externado a compreensão, c
om
esteio
nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual,
pela
conversão do procedimento de cumprimento de sentença em procedimento comum de liquidação, oportunizando-
se

à parte
a
respectiva
emenda
à
inicial.

Por oportuno, impende
destacar

que,
o prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva
em
questão
,
restou,
de fato,
interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3,
de modo que resta
inviável falar-
se
em prescrição
na hipótese.

(
TJES,
Apelação nº 021170052985, Relator Desembargador Substituto LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018).

Por fim,
consigno
que em relação aos demais temas vertidos na impugnação
ao cumprimento de sentença
,
justamente pelo reconhecimento da nulidade da decisão primeva,
“
deverão ser objeto de nova decisão, no curso do procedimento comum de liquidação”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Por tais razões,
CONHEÇO E

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
de modo a
anular a decisão objurgada e determinar que
o Juízo

a quo

faculte ao agravado
a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação.

É como voto.

DESA. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. PRESCRIÇÃO.
Recurso
CONHECIDO E
PARCIALMENTE

provido
.

I –
O
C.
STJ no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a orientação de que a sentença proferida na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC e que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), possui caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários.

II -
O compulsar do
s
autos revel
ou
que a parte agravada instaurou diretamente o cumprimento de sentença em ação coletiva, o que não se deve admitir, em especial diante do próprio comando do aludido julgado executado.

III - O
prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva
em debate,
restou,
de fato,
interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3,
de modo que resta
inviável falar-
se
em prescrição
na hipótese.
Precedentes.

I
V
–
Recurso
conhecido e

parcialmente
provido,
de modo a
anular a decisão objurgada e determinar que
o Juízo

a quo

faculte ao agravado
a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.